Tribunal: STF
Processo: ARE 1373129
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (eDoc. 18, fls. 1-2):



    ”APELAÇÃO – Condenação nas penas do art. 158 §1º do Código Penal. Declaração de nulidade sob a alegação de violação ao aos artigos 225 e 400, ambos do Código de Processo Penal. Rejeição. A audiência de antecipação de provas não foi realizada e a imediata designação de AIJ, não trouxe qualquer prejuízo ao apelante. Ausência de demonstração de prejuízo. Preliminar que se rejeita. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade positivada. Autoria demonstrada pela prova oral produzida em juízo, declarações extrajudiciais e demais elementos colhidos em sede inquisitorial. Acusados exigiram das vítimas a importância de R$10.000,00 para não ‘perderem’ a carga de mármore apreendida e que apresentava irregularidade na nota fiscal. Vítimas prestaram declarações perante os Delegados LEONARDO BORGES e CRISTIANO, da Corregedoria da Polícia Civil. Ambos foram ouvidos em Juízo, onde narraram que as vítimas afirmaram em sede policial a exigência do dinheiro feita por parte do policial GABRIEL com a participação do policial JANDERSON. Provas colhidas durante a fase inquisitiva foram corroboradas por outras provas reunidas em Juízo sob o crivo do contraditório, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Absolvição que se refuta. Desclassificação para o delito do art. 316 do CP. Possibilidade. Elementar da grave ameaça relativamente ao crime de extorsão que não ficou caracterizada. Afastamento do concurso formal (ac. Janderson). Descabimento. Prática de delito cometido nas mesmas circunstâncias fáticas e contra vítimas diversas configura concurso formal e não crime único. Participação de menor importância (ac. Janderson). Não se exige na coautoria que todos os autores sejam executores, ou seja, que todos pratiquem a conduta descrita no tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso, o que no caso em tela ocorreu. Participação ativa de Janderson. Perda do cargo que se mantém. A condição de policiais civis ostentada pelos réus revela maior reprovabilidade da conduta, quebrando a prática do dever de lealdade e do fiel exercício das funções inerentes ao cargo público, autorizando a incidência da norma do art. 92, I, “a” do Código Penal. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente G. J. O. M. S sustentou, em suma, que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 93, IX, da CF/1988, sob o argumento de falta de fundamentação idônea para a decretação da perda do cargo público, como um dos efeitos da condenação (eDoc. 22, fls. 1-12). 



    Já o recorrente J. N. M., no seu apelo extremo, busca, em síntese, o reconhecimento da violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, diante da ausência de oitiva das supostas vítimas em Juízo, com absolvição na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (eDoc. 24, fls. 1-16).



    O Tribunal a quo não admitiu os Recursos Extraordinários em razão da ausência da preliminar de repercussão geral, da incidência da Súmula 279 desse STF e da ofensa ser meramente reflexa ao texto constitucional (eDoc. 27, fls. 11-13).



    Nos Agravos, apenas o recorrente J. N. M. impugnou especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 29 e eDoc. 30). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    No julgamento do Agravo no Recurso Especial 2.008.775/RJ, transitado em julgado em 15/3/2022, o seu Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, dele conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso Especial de J. N. DE M., a fim de absolvê-lo nos termos do art. 386, VII, do CPP. E, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, estendeu os efeitos da absolvição ao corréu G. J. O. DE M. DE S, cujo Recurso Especial ficou prejudicado. Eis o teor da fundamentação (eDoc. 43, fls. 2-4):



    “A insurgência defensiva prospera.



    Com efeito, nenhuma das pessoas ouvidas em juízo presenciou os fatos delitivos, tendo os agentes policiais relatado apenas os trâmites da investigação que os levou a concluir pela autoria delitiva (e-STJ, fls. 985-988). Esse tipo de relato, porém, não é aceito pela jurisprudência deste STJ, que veda condenações fundamentadas exclusivamente em testemunhos indiretos. Caso contrário, ocorreria verdadeira burla ao art. 155 do CPP, pois a acusação poderia deixar de ouvir em juízo as reais testemunhas dos fatos, arrolando apenas os policiais que participaram do inquérito para tentar "convalidar" um elemento de informação produzido na esfera extrajudicial, sem o crivo do contraditório. 



    [...]



    Já as declarações das vítimas em sede policial, embora possam servir para a formação da opinio delicit do Ministério Público, também não são aptas a embasar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP (e-STJ, fls. 988-991). A falta de localização dos ofendidos para depoimento em juízo é, no fim das contas, um ônus da acusação, não autorizando o rebaixamento do standard probatório de prova judicializada exigido para condenação. Logo, a perda da chance de produzir essa relevantíssima prova não pode pesar contra os réus, até porque compete ao Parquet o ônus de desconstituir a presunção da culpabilidade mediante provas admissíveis, suficientes e produzidas em juízo. 



    [...]



    Ausente, por conseguinte, prova direta e judicializada sobre os fatos, como relata o próprio acórdão recorrido, a absolvição dos réus se impõe. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial de J N DE M, a fim de absolvê-lo nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



    Consoante o art. 580 do CPP, estendo os efeitos da absolvição ao corréu G J O DE M DE S, cujo recurso especial fica prejudicado, já que o demandado está absolvido. 



    Assim, não mais subsiste interesse no julgamento dos presentes apelos extremos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente